Tribunal: STF
Processo: Rcl 71100
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO A) DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA; B) DO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. e outra, em 29.8.2024, contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo Interno no Recurso Extraordinário n. 0100320-69.2020.8.26.0968. Alega-se usurpada a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitado o assentado no Agravo de Instrumento n. 791.292 e no Recurso Extraordinário n. 719.870, Temas 339 e 670 da repercussão geral:



    “AGRAVO INTERNO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Recurso interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte agravante – Descabimento - Ausência de condições de admissibilidade - Acórdão em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral (Tema 339 e 769 do STF) – Inteligência do art. 1.030, inc. I, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO” (fl. 677, e-doc. 4).



    2. As reclamantes afirmam que, “a despeito do precedente do STF cadastrado como TEMA 339, NO CASO EM CENA NÃO HOUVE ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AFRONTANDO O PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA” (fl. 8).



    Sustentam que “o dever constitucional em pauta, expressamente previsto no artigo 93, IX, da Carta Magna, foi totalmente vilipendiado pelo Colégio Recursal” (fl. 7).



    Ressaltam que “não compete à Turma de Uniformização se pronunciar sobre a violação – ou não – da regra constitucional em pauta, transbordando o mero juízo de admissibilidade do recurso” (fl. 7).



    Asseveram “aplica[r]-se ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário 
nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada” (fl. 8).



    Enfatizam que, “nos presentes autos, referida garantia constitucional restou violada, mas a relevância da questão, a possibilitar a apreciação do apelo extremo, é inequívoca porque o pronunciamento da Suprema Corte não se adstringirá somente ao caso concreto, mas servirá de orientação a todos os casos nos quais se discutam a eficácia da decisão que desatenda a exigência constitucional da motivação” (fl. 9).



    Assinalam “faz[er]-se, necessário, portanto, que o Supremo Tribunal Federal confira a melhor exegese da norma em discussão, de modo a confirmar o dever dos tribunais de remeterem os autos ao juízo a quo, para novo julgamento, quando o acórdão encontrar-se eivado do referido vício” (fl. 9).



    Requerem medida liminar para determinar-se “efeito suspensivo ativo à Reclamação, com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida” (fl. 17).



    No mérito, pedem seja dado “provimento à Reclamação, com ordem para processamento do Recurso Extraordinário, encaminhando-se o feito principal para a Suprema Corte” (fl. 17).



    Pedem, ainda:



    “5- Já no STF o processo principal: 



    5.1- Declararem que os beneficiários não comprovaram o pagamento de comissão e demais taxas indicadas na exordial, com correlato julgamento de improcedência da pretensão deduzida em Juízo, condenando-os ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixando-se a verba entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa; 



    5.2- Subsidiariamente, ainda que se entendesse que houve prova do pagamento de comissão, reconhecerem a plena legalidade da cobrança da comissão, sobretudo porque houve informação prévia e adequada do preço do imóvel e da corretagem; 



    5.3- JULGAREM PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO E DECLARAREM A IMPROCEDÊNCIA DE TODOS OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL (DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM), respeitando-se, assim, o posicionamento sacramentado no Superior Tribunal de Justiça (no rito dos recursos repetitivos);



    5.4- Pelo princípio da sucumbência, condenarem os beneficiários da decisão hostilizada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estimados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa principal, à luz do artigo 85, §2º e §6º, do Código de Processo Civil; 



    5.5- Recomendarem ao órgão reclamado que observe e respeite os precedentes do STJ em futuros casos análogos, prestigiando-se, assim, o princípio da segurança jurídica e a uniformização da jurisprudência” (fls. 17-18, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelas reclamantes e não remeter o agravo a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido no Agravo de Instrumento n. 791.292-RG e no Recurso Extraordinário 
n. 719.870, Temas 339 e 670 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe comprovação de teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    7. Na espécie em exame, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “Com efeito, em que pese a irresignação da requerente, não foram trazidos, no presente recurso, argumentos aptos a infirmar a solução monocrática proferida pelo Presidente do Colégio Recursal, na qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com base no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC/15, em razão do entendimento exarado pelo STF. 



    Não se verifica qualquer inconsistência na decisão agravada que identificou conformidade entre o V. Acórdão e o entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, com fundamentação adequada, no que tange às alegações de ausência plena de fundamentação e motivação (Tema 339 do STF) e não discussão do TEMA 769 do STF. 



    Ademais, não cabe à Turma de Uniformização realizar o reexame das provas. Destaco ainda o uso do recurso constitucional como forma de manifestação de mero inconformismo.



    O que se vê é que a decisão monocrática aqui atacada demonstrou convencimento devidamente motivado, apenas dando interpretação contrária à pretensão da agravante” (fls. 678-679, e-doc. 4).



    Diferente do alegado na petição inicial desta reclamação, a decisão reclamada está devidamente fundamentada, tendo sido apreciados e decididos os pontos questionados na controvérsia. 



    Na espécie, as reclamantes limitaram-se a expor seu inconformismo com o julgado questionado, não se desincumbindo da obrigação processual de demonstrar teratologia na decisão reclamada, o que comprova o descabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento. 3. Inadmissibilidade da reclamação constitucional com o propósito de questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral, tal como previsto no art. 543-A e 543-B do CPC/73. AI-QO 760.358 e Reclamações 7.569 e 7.547. 
4. Aplicação, pelo Juízo reclamado, de tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Inexistência de teratologia. Não cabimento. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Decisão transitada em julgado. Incidência da Súmula 734 desta Corte 7. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 9. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 33.432-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 855.178-RG (Tema 793 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.582-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    8. Quanto à alegação de que “o juízo de admissibilidade está adstrito aos requisitos formais e não ao mérito recursal propriamente dito” (fl. 6, doc. 1), melhor sorte não assiste às reclamantes.



    Este Supremo Tribunal assentou que os juízes e os tribunais de origem atuam nos limites de suas competências ao aplicarem decisões proferidas por este Supremo Tribunal que versem sobre controvérsia solucionada com repercussão geral. 



    Não se demonstra usurpação de competência no caso, como afirmam os reclamantes, pois a autoridade reclamada atuou nos limites de suas atribuições constitucionais e legais. Nesse sentido, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 583.955-RG/RJ. INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA SOLUCIONAR CASOS CONCRETOS. CORREÇÃO DA EVENTUAL DESOBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA, EM JULGADOS DE MÉRITO DE PROCESSOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, por estes, de outros feitos sobre idêntica controvérsia. 2. Cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral, assegurando racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema. 3. O legislador não atribuiu ao Supremo Tribunal Federal o ônus de fazer aplicar diretamente a cada caso concreto seu entendimento. 4. A Lei 11.418/2006 evita que o Supremo Tribunal Federal seja sobrecarregado por recursos extraordinários fundados em idêntica controvérsia, pois atribuiu aos demais Tribunais a obrigação de os sobrestarem e a possibilidade de realizarem juízo de retratação para adequarem seus acórdãos à orientação de mérito firmada por esta Corte. 5. Apenas na rara hipótese de que algum Tribunal mantenha posição contrária à do Supremo Tribunal Federal, é que caberá a este se pronunciar, em sede de recurso extraordinário, sobre o caso particular idêntico para a cassação ou reforma do acórdão, nos termos do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 6. A competência é dos Tribunais de origem para a solução dos casos concretos, cabendo-lhes, no exercício deste mister, observar a orientação fixada em sede de repercussão geral. 7. A cassação ou revisão das decisões dos Juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral há de ser feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. 8. A atuação do Supremo Tribunal Federal, no ponto, deve ser subsidiária, só se manifesta quando o Tribunal a quo negasse observância ao leading case da repercussão geral, ensejando, então, a interposição e a subida de recurso extraordinário para cassação ou revisão do acórdão, conforme previsão legal específica constante do 
art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 9. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação. 10. A novidade processual que corresponde à repercussão geral e seus efeitos não deve desfavorecer as partes, nem permitir a perpetuação de decisão frontalmente contrária ao entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesses casos o questionamento deve ser remetido ao Tribunal competente para a revisão das decisões do Juízo de primeiro grau a fim de que aquela Corte o aprecie como o recurso cabível, independentemente de considerações sobre sua tempestividade. 11. No caso presente tal medida não se mostra necessária. 12. Não conhecimento da presente reclamação” (Rcl n. 10.793, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 6.6.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. É inaplicável ao caso o Tema 339 da sistemática da repercussão geral, diante da suficiência e adequação dos fundamentos do acórdão reclamado. 3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.595-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.2.2021).



    9. Em relação à afirmação de que seria aplicável à espécie o Tema 670 deste Supremo Tribunal, igualmente sem razão as reclamantes.



    Em 13.10.2020, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 719.870-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, cujo tema consistia na “nulidade de acórdão, proferido em controle abstrato de constitucionalidade estadual, por falta de fundamentação quanto à compatibilidade dos cargos em comissão, criados por lei municipal, com as atribuições de direção, chefia e assessoramento”, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese:



    “I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente” (DJe 28.10.2020).



    No caso em pauta, o processo na origem não veicula ação de controle abstrato de constitucionalidade estadual. Patenteia-se, assim, ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado. Não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 – RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” 
(Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Cumpre destacar ter-se observado em reclamações análogas à presente, dezenas delas patrocinadas pelo mesmo escritório de advocacia, o emprego de longas petições em que se reproduzem idênticos argumentos sobre pretensa má aplicação de teses de repercussão geral (Temas 339 e 670). As reclamações ajuizadas nesses termos têm tido seguimento negado monocraticamente pelos Ministros deste Supremo Tribunal, decisões confirmadas, invariavelmente, no julgamento dos sucessivos recursos interpostos pelos reclamantes. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes da Primeira Turma: Rcl n. 61.595-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 21.9.2023; Rcl n. 61.125-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 6.9.2023; Rcl n. 61.452-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.9.2023; Rcl n. 58.522, de minha relatoria, DJe 5.5.2023; Rcl n. 61.486-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, 
DJe 15.9.2023; Rcl n. 57.157-AgR-ED, de minha relatoria, DJe 9.3.2023; Rcl n. 50.516-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 20.4.2022; Rcl n. 48.958-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 4.4.2022; Rcl 
n. 47.619-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 11.11.2021; Rcl 
n. 54.221-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2022; Rcl 
n. 53.998-ED, de minha relatoria, DJe 9.8.2022; Rcl n. 45.430-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 21.6.2021; Rcl n. 53.937-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.8.2022; Rcl n. 61.118-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 28.9.2023; Rcl n. 51.849-ED, de minha relatoria, DJe 30.3.2022; Rcl n. 41.296-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 29.10.2020.



    Essa prática, consistente no ajuizamento de centenas de reclamações destituídas de fundamento e repetidas em todos os termos pelo mesmo representante, pode revelar descumprimento do dever de lealdade processual com consequências jurídicas.



    Pelo risco de reiteração da conduta inúmeras vezes praticada, cumpre advertir aos reclamantes que a interposição de eventuais recursos protelatórios conduzirá à aplicação de multa, incidente sobre o valor atualizado da causa na origem. 



    Acrescente-se, ainda, ser assente na jurisprudência deste Supremo Tribunal que o recolhimento prévio da multa aplicada com base nos §§ 4º e 5º do art. 1.021 do Código de Processo Civil constitui pressuposto de recorribilidade, sem o qual não se pode sequer conhecer de recurso interposto.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora